Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-08.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário – Extinção do feito – Não cabimento – Possibilidade de substituição do polo passivo – Ação executiva que deve prosseguir em face da novel proprietária/possuidora do bem – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário – Extinção do feito – Não cabimento – Possibilidade de substituição do polo passivo – Ação executiva que deve prosseguir em face da novel proprietária/possuidora do bem – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pela atual titular do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Desídia que não pode ser atribuída ao Fisco – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002097-08.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA, é apelado JOÃO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2014.8.26.0699 -Voto no 9794
2
Apelação Cível no 1002097-08.2014.8.26.0699.
Apelante: Municipalidade de Salto de Pirapora.
Apelado: João Soares.
Comarca: Salto de Pirapora.
Juiz de origem: Ricardo Augusto Galvão de Souza.
VOTO No 9794
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal – Imposto Territorial dos
exercícios de 2009, 2012 e 2013
Reconhecimento da
ilegitimidade passiva do executado originário Extinção do feito
Não cabimento Possibilidade de substituição do polo passivo
Ação executiva que deve prosseguir em face da novel
proprietária/possuidora do bem Inaplicabilidade da Súmula no
392 do E. STJ Descumprimento de obrigação acessória de
atualização cadastral pela atual titular do imóvel (art. 113, §2o, do
CTN) Desídia que não pode ser atribuída ao Fisco Sentença
reformada

Recurso
da
Municipalidade
provido,
com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Salto de Pirapora, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra João Soares, em face da r. sentença de fls. 129/130, que indeferiu
o pedido fazendário de substituição do polo passivo da ação executiva e julgou
extinto o processo, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, sem
condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, ante a ausência de
citação e a isenção da Fazenda Municipal.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
que
o
lançamento do ITU foi feito com base nos dados constantes do seu cadastro, embora
tenha sobrevindo a informação de que, na matrícula do bem, constava como
proprietária do imóvel tributado pessoa diversa. Sustenta que o tributo cobrado tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2014.8.26.0699 -Voto no 9794
3
natureza real, devendo a ação prosseguir em face da possuidora do imóvel quando
da ocorrência dos fatos geradores, que é a atual proprietária do imóvel. Busca a
reforma da r. sentença.
Recebido e processado o recurso tempestivo, não
houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de Salto de Pirapora ajuizou, em agosto de 2014, Execução Fiscal
em face de João Soares, objetivando a cobrança de débitos de Imposto Territorial
dos exercícios de 2009, 2012 e 2013, conforme CDA ́s de fls. 02/04.
Antes mesmo de ser cumprida a carta de citação, a
Municipalidade requereu a expedição de ofícios, na tentativa de localizar o atual
endereço do devedor, todavia, por não comprovar que a eventual diligência resultara
infrutífera, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido, determinando que a exequente se
manifestasse em termos de prosseguimento, sob pena de o processo ser arquivado
(fls. 10), quando, então, a Municipalidade postulou a citação do executado por
Oficial de Justiça.
Embora não tenha comprovado a distribuição da
carta precatória (fls. 17), a exequente requereu novamente a expedição de ofícios na
tentativa de localização do executado, informando seu CPF, requerimento deferido a
fls. 21, a fim de que se procedesse às pesquisas de endereço junto aos INFOJUD,
BACENJUD e RENAJUD.
Diante da informação de novo endereço do
executado (fls. 29/32), procedeu-se à tentativa de citação do devedor, tendo o Aviso
de Recebimento sido assinado por terceiro.
Transcorrido o prazo para pagamento da dívida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2014.8.26.0699 -Voto no 9794
4
Municipalidade, então, requereu a penhora on-line de ativos financeiros nas contas
bancárias do executado, o que foi deferido a fls. 52, resultando, todavia, infrutífera.
Deferida e cumprida, então, a penhora de veículo
de propriedade do devedor, a Municipalidade, então, a fls. 92, requereu a suspensão
do feito por doze meses, diante do parcelamento da dívida, havendo, assim, o
posterior desbloqueio do bem penhorado.
A fls. 111/128, a Municipalidade veio informar que
o bem tributado, conforme cópia de sua matrícula, era de propriedade de Comercial
Agro Frutícola Ltda., vez que ela detinha a posse mansa e pacífica do imóvel há
mais de vinte anos, tendo, inclusive, sido reconhecido, por sentença datada de
fevereiro de 2019, com registro na matrícula do bem em março de 2019, o
usucapião do imóvel. Informou, ainda, que a atual proprietária do bem havia
firmado o acordo de parcelamento da dívida anteriormente citado, razão pela qual
requereu o prosseguimento do feito em face dela.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença extintiva de
fls. 129/130, com a qual não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, eis que
a Municipalidade tomou conhecimento da ocorrência de usucapião do bem, por
Comercial Agro Frutícola Ltda., somente no curso da ação, por meio da
documentação carreada aos autos em 2019.
Ainda que a atual proprietária do bem estivesse
com a posse dele há mais de vinte anos, tal fato não foi informado ao Fisco
Municipal antes da propositura do feito executivo em 2014. Além disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2014.8.26.0699 -Voto no 9794
5
propriedade do imóvel somente foi registrada em seu nome somente em 2019.
Ou seja, no caso em comento, embora realmente o
executado originário não fosse proprietário ou possuidor do bem à época dos
lançamentos, a Municipalidade, também, não havia tomado conhecimento dos fatos
ocorridos, obrigação acessória essa que competia à novel proprietária ou possuidora
do bem, em observância ao art. 113, §2o, do CTN, o que inviabilizou a propositura
da ação executiva contra a correta devedora das exações.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do E.
STJ merece ser afastada, posto que, se desídia houve, ela não se deu por culpa da
Municipalidade, que não deve ser por esta razão penalizada.
Faz-se mister, portanto, a alteração do polo passivo
da ação executiva, concedendo-se ao Fisco exequente, a oportunidade de substituir
os títulos executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, prosseguindo-se, após, a
demanda, em seus ulteriores termos em face de Comercial Agro Frutícola Ltda.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da
cobrança contra a atual proprietária/possuidora do bem, devendo, o D. Juízo de
origem, conceder à apelante prazo razoável para substituir as CDA ́s.
SILVANA M. MOLLO
Relatora